Tribunal: TJMT
Processo: 1010794-98.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010794-98.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), AMDEPOL ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA - CNPJ: 15.037.724/0001-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE DIREITO A MANUNTENÇÃO DO COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL

– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO SISTEMA REMUNERATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os servidores públicos têm a garantia constitucional da irredutibilidade salarial, não tendo, contudo, o direito adquirido à manutenção de determinado sistema remuneratório
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO e OUTRO, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1010794-98.2016.8.11.0041, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que houve a supressão indevida do complemento constitucional, o que acarretou a redução dos vencimentos pagos aos Delegados de Polícia.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 83251529.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua atuação, conforme id. 84067479.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO e OUTRO, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1010794-98.2016.8.11.0041, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“Observa-se, assim, que houve a inclusão da verba “complemento constitucional” na nomenclatura “proventos” e não a retirada do valor recebido a título de “complemento constitucional”.

Nesse cenário, ao contrário do alegado pelos autores, o valor nominal da remuneração fora mantido, de modo que não há falar em redutibilidade de vencimentos indevida.

Com relação ao pedido de reajuste/correção do “complemento constitucional”, este não merece acolhida, porquanto, como ressaltado, ao implementar essa “verba” em hipóteses específicas, a intenção do legislador estadual foi de assegurar a irredutibilidade dos vencimentos, igualando o valor nominal percebido anteriormente.

Portanto, o “complemento constitucional” fica limitado ao excesso entre a remuneração anterior e o limite máximo previsto para o cargo, nos termos do art. 1º, §2º, da
Lei Complementar nº 76/2000.

Ademais, não se verifica fundamento legal para a extensão do reajuste/correção do subsídio ao “complemento constitucional”, mesmo porque, repita-se, o montante recebido a título de complemento teve por finalidade preservar o valor nominal da remuneração a que fazia jus anteriormente.

Nesse contexto, não demonstrado pelos autores o fato constitutivo do direito pleiteado, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, é o caso de julgar improcedentes os pedidos formulados.”

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar a Lei Complementar nº 76/2000 introduziu o sistema de subsídio como forma de remuneração para os Delegados de Polícia, estabelecendo em seu artigo 1º a seguinte definição:

“Art. 1º O cargo de Delegado de Policia passa a ser remunerado
através de
subsídio fixado em parcela única
, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação fixa ou variável, produtividade ou qualquer outra espécie remuneratória.

§ 1º O
subsidio
de que trata o caput deste artigo é a somatória de todas as verbas remuneratórias e demais vantagens pecuniárias atualmente percebidas pelos Delegados de Policia.

§ 2º
O Delegado de Policia cuja remuneração atual exceda o limite máximo previsto para seu cargo
perceberá o referido excesso como complemento constitucional,
o qual será incorporado aos proventos, por ocasião da aposentadoria.”

Assim, compulsando os autos verifica-se que o princípio da irredutibilidade dos vencimentos foi devidamente preservado, não sendo possível identificar a supressão indevida indicada pelos apelantes.

Inclusive, a verba
“complemento constitucional” somente seria paga se a remuneração dos Delegados de Polícia, antes da vigência da Lei que implementou o subsídio, fosse superior ao valor estabelecido para o cargo. No entanto, essa situação já não ocorre devido aos reajustes salariais realizados de acordo com a Lei Complementar nº 533/2014 que dispõe sobre o reajuste do subsídio dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso.

Ademais, conforme bem fundamentado na sentença objurgada, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sustenta que não existe direito adquirido a um regime jurídico específico, o que significa que não há garantia de inalterabilidade de um determinado regime legal de composição dos vencimentos, desde que a modificação preserva o valor global dos vencimentos, sem violar o princípio da irredutibilidade dos vencimentos estabelecido no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.

Da mesma forma entende a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, vejamos:

MANDADO SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CORREÇÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL -
COMPLEMENTO

CONSTITUCIONAL
- AMPARO LEGAL - LEIS ESTADUAIS NºS 7.858/2002 E 8.910/2008 - APLICAÇÃO RESTRITA AO SUBSÍDIO - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO - SEGURANÇA DENEGADA. Os servidores públicos têm a garantia constitucional da irredutibilidade salarial, não tendo, contudo, o direito adquirido à manutenção de determinado sistema remuneratório. Inexiste direito líquido e certo que seja estendido reajuste à verba intitulada “
complemento

constitucional
”. (N.U 0114511-82.2010.8.11.0000, , MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/06/2011, Publicado no DJE 06/07/2011)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023